Tribunal: TJSP
Processo: 1009262-66.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – Condições meteorológicas adversas – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do Código Civil – Indenização devida, com valor mantido –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – Condições meteorológicas adversas – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do Código Civil – Indenização devida, com valor mantido – Recurso dos autores não conhecido, por razões dissociadas do pedido, desprovido o da ré, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018835
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009262-66.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
TEREZINHA DA CRUZ LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e GABRIEL DA CRUZ LEITE
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelada/apelante TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso dos autores, desprovido o da ré, com determinação, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009262-66.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 25.913 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1009262-66.2020 – GUARULHOS.
Apelantes/apeladas: Terezinha da Cruz Lima e outro e TAM Linhas Aéreas
S/A.
Juiz: Lincoln Antonio Andrade de Moura.
Voto 25.913
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ATRASO DE VOO
Condições meteorológicas
adversas Fato que caracteriza fortuito interno
Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o
disposto nos 734 e 737 do Código Civil

Indenização devida, com valor mantido Recurso
dos autores não conhecido, por razões dissociadas
do pedido, desprovido o da ré, com determinação.
1. A sentença de fls. 122/128, de relatório adotado, julgou
procedente ação de indenização por dano moral relativa a transporte aéreo
(R$1.500,00 para cada um dos autores) honorários advocatícios de 10% do
valor da condenação.

Aqueles apelam. Dizem que o valor estabelecido se mostra
inadequado e desproporcional, já que deve se considerar o princípio da
razoabilidade. Defendem que foram lesados por cobrança de dívida de forma
indevida, pela violação do direito de informação, acarretando transtornos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009262-66.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 25.913 - (fr)
3
Pugnam, igualmente, pela majoração da verba honorária (fls. 132/137).
A ré também recorre. Sustenta, em síntese, que não se verificou
ato ilícito, mas, sim, caso fortuito ou força maior, a operar como excludente
de responsabilidade, já que houve impossibilidade de a aeronave partir no
horário previsto em face do mau tempo. Há de se considerar a segurança dos
autores e dos demais passageiros no episódio, tendo oferecido todas as
informações e suporte necessários. Defende da ausência de pressupostos da
caracterização de responsabilidade civil e não há prova de prejuízos
imateriais. Se mantida a sentença, o quanto deve ser reduzido (fls. 138/150).
Veio resposta (fls. 155/160 e 161/167). A Procuradoria Geral de
Justiça emitiu parecer no sentido do provimento do recurso da ré

prejudicado apelação dos autores (fls. 175/177).

É o relatório.
2. Recurso dos autores não conhecido, infundado o da ré,
com determinação. Observa-se que a sentença julgou procedente ação
indenizatória por prejuízos morais, em face de apontado atraso de voo. Os
autores, no entanto, afirmaram no recurso interposto que teriam sido “...
lesado gravemente por cobrança de uma dívida de forma indevida, pela
violação ao direito de informação, acarretando inúmeros transtornos, razão
pela qual, requer a reparação do dano causado. Logo, o objetivo maior dos
autos, é o restabelecimento do equilíbrio jurídico desfeito com a lesão” (fl.
135, quarto parágrafo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009262-66.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 25.913 - (fr)
4

Evidente que ocorreu erro crasso e displicência dos autores a
questão discutida, como anotado, envolve atraso de voo, não havendo relação
alguma com cobrança de dívida de forma indevida ou violação do direito de
informação. De se convir, assim, que não houve ataque especifico os pontos
objeto de exame na sentença.
O apelo haver-se-ia de voltar, especificamente, contra os
aspectos que motivaram o pedido e a decisão do que não feito.
É regra do art. 1.010, II, do CPC que a apelação conterá, dentre
outros requisitos, os fundamentos de fato e de direito. Os tribunais, de modo
reiterado, não conhecem de recursos em que as razões são inteiramente
dissociadas do que a sentença decidiu (RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ
259/124, entre outros).

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “as razões do
recurso apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e
devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples
referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia ainda”
(RSTJ 54/192).

Como alerta Barbosa Moreira, deve o recurso conter “a
indicação dos errores in procedendo ou in judicando, ou as duas espécies,
que, ao ver do apelante, viciam da sentença, e a exposição dos motivos por
que assim se hão de considerar” (“Comentários ao CPC”, Forense, Vol. V.,
p. 412).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009262-66.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 25.913 - (fr)
5

Sem impugnação específica dos fundamentos ou da conclusão da
sentença, não há como conhecer da apelação dos autores.
Quanto ao apelo da ré, pondere-se que, em linhas gerais, o
argumento dos autores é no sentido de que a viagem aérea contratada para o
dia 17 de dezembro de 2019, com previsão de saída as 17 20 h de Guarulhos
para Recife, só partiu, efetivamente, as 23 horas atraso de pouco mais de
cinco horas e meia.
Em contestação, alega-se, em síntese, que o atraso no voo se deu
em razão de condições meteorológicas.
Incontroverso o atraso do voo dos autores para Recife,
inicialmente marcado para o dia 17 de dezembro de 2019, às 17 20 horas,
com realocação desta em voo que decolou somente as 23 horas daquele dia.
A culpa da ré não pode ser desconsiderada. Afinal, o caso
fortuito e/ou força maior não são hábeis a afastar a obrigação da empresa que
efetua o transporte, mormente quando o risco assumido por esta é em
decorrência da atividade empresarial que exerce.
Nesse contexto, está caracterizada responsabilidade da ré, que
é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737
do Código Civil.
Assim, eventuais condições meteorológicas adversas, em
verdade, constituem fortuito interno
inserido nos desdobramentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009262-66.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 25.913 - (fr)
6
naturais da atividade explorada , incapaz de excluir a responsabilidade
da prestadora de serviços na conformidade do artigo 14, § 3o, do CDC.

Dessa forma, indiscutível o aborrecimento e incômodo daí
decorrentes
como ordinariamente ocorre (art. 375, CPC); com o que,
inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor.

O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte
pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor
sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se
novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente
é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade...”
(AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009262-66.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 25.913 - (fr)
7
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)
(g.n.).
Portanto, a indenização deve ser arbitrada em quantia que, num
só tempo
evitado locupletamento
dissuada o agente de reincidir na
atitude.
Nesse sentido, à vista do grau de culpa da ré e da intensidade do
sofrimento causado aos autores, considerado também do atual momento de
crise sanitária, a influir nos negócios a envolver transporte aéreo, bem ainda o
entendimento desta Câmara, mantém-se o quanto estabelecido em sentença.
Porém, necessária determinação os juros de mora, ao contrário
do que anotado a fl. 128, serão contados da citação, porque se cuida de
responsabilidade contratual. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de
que tal contagem pode ser alterada de ofício, já que se cuida de questão de
ordem pública, independente do argumento da parte nesse sentido mantida
correção monetária do arbitramento (sentença).
A verba honorária devida pela ré ao patrono dos autores é
majorada para 20% do total da condenação corrigida art. 85, § 11, do
CPC.

3. Pelo exposto, não se conhece do recurso dos autores,
desprovido o da ré com determinação.

Vicentini Barroso